Tribunal: CARF
Processo: 11065.000867/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000867/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
QUIMIGAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
LAVRADO
APÓS
A
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE.
Não tendo o sujeito passivo se aproveitado da reaquisição da espontaneidade
pelo transcurso do prazo previsto no art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235, de
1972, onde poderia elidir a responsabilização pelas infrações se tivesse
confessado integralmente os débitos que foram exigidos no ato de lançamento,
é válido o lançamento e a imposição de multa pelo descumprimento da norma
tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS DE CHEQUES A
COBRAR.
Caracteriza omissão de receita o registro contábil de cheques a cobrar de
origem não comprovada quando o sujeito passivo realiza a contrapartida dos
recebíveis em conta não representativa de receitas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS/PASEP, COFINS E CSLL.
Aplica-se às exigências dos tributos reflexos, CSLL, PIS e Cofins, por estarem
por estarem suportadas pelos mesmos fatos e elementos de prova, as
conclusões aplicadas ao IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente
dolo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000867/2009-73
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000867/2009-73

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Porto Alegre, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), relativo aos anos-calendário 2005 e 2006, no valor total de R$ 529.095,23.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de omissão de receitas em razão
do não oferecimento à tributação dos recebimentos materializados em cheques pré-datados,
conforme Relatório Fiscal (fls. 155/163).
3.

Em impugnação (fls. 203/224), o sujeito passivo alegou nulidade do auto de
infração em razão da não observância do procedimento legal e pela inexistência de provas; no
mérito alega que a transferência entre contas do ativo não caracterizam omissão de receita; e que
a multa tem caráter confiscatório.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 241/258), afastando as alegações de
nulidade por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF); quanto ao mérito, entendeu que os montante
registrados a débito na conta cheques a cobrar e a crédito na conta caixa são em valores
significativamente superiores aos das receitas contabilizadas; que a multa de ofício decorre de
lei, que deve ser observada pelos órgãos de julgamento administrativo, nos termo na Súmula
CARF no 2. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000867/2009-73

Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
PROVAS DO ILÍCITO FISCAL.
O fisco pode demonstrar o ilícito fiscal através de todos os meios admitidos em direito,
inclusive com base em provas indiretas que demonstram a partir da comprovação da
ocorrência de vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência
do fato cuja materialidade se pretende comprovar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS CONTÁBEIS DE CHEQUES A COBRAR.
Caracteriza omissão de receita o registro contábil de cheques a cobrar de origem não
comprovada, tendo como contrapartida a conta caixa.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS/PASEP, COFINS E CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA DE OFICIO. EXIGIBILIDADE.
É legítima a cobrança da multa punitiva no caso de lançamento de ofício decorrente de
infração ao dispositivo legal detectada pela administração em exercício de regular ação
fiscalizadora.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A vedação contida na Constituição Federal sobre a utilização de tributo com efeito de
confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos lançamentos de multa efetuados
em cumprimento das leis tributárias regularmente aprovadas.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 275/291), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial, sobre a nulidade do lançamento, que não observou os prazos previstos
no PAF, visto que o procedimento não foi objeto de prorrogação de prazo para atos e termos
processuais; que é nulo o ato de lançamento por preterir o direito de defesa, pois a análise dos
documento juntados ao processo não permite identificar de onde foram retiradas as informações
que lhe deram origem, ou seja, são documentos apócrifos, visto que estão desprovidos do rigor
técnico indispensável e tampouco permitem conhecer como se deu a constatação do fato
imponível; quanto ao mérito, entende não ter havido omissão de receitas, pois a transferência
entre contas do ativo não pode caracterizar omissão, que todos os valores de receitas foram
devidamente registrados; que a multa no percentual de 75% é confiscatória, requer seja dado
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000867/2009-73

6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.03.2013,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 263). Assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 12.04.2013, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls.
275), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
i. Preliminar de Nulidade do Ato de Lançamento
8.

A Recorrente argui nulidade do lançamento em razão de ter observados os prazos
previstos no PAF, visto que o procedimento não foi objeto de prorrogação de prazo para atos e
termos processuais.
9.

Não há demonstração de prejuízo incorrido nas alegações sobre esse tema na peça
recursal, bem como maiores esclarecimentos sobre a norma ou aspecto específico sobre quais
prazos durante a realização do procedimento de fiscalização não foram observados.
10.

Presume-se, dessa forma, que a Recorrente se refira ao prazo previsto no § 2o do
art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), que prevê prazo
de sessenta dias, a partir do início do procedimento fiscal, para cessarem os efeitos da exclusão
da espontaneidade.
11.

Não há vício no ato de lançamento se ele se perfectibiliza com a ciência após o
transcurso do prazo de sessenta dias do início do procedimento de fiscalização, até mesmo
porque o ato de lançamento prescinde da existência formal de um procedimento de fiscalização,
como ocorre nas situações em que a Administração Tributária dispõe dos elementos que
justificam o ato de lançamento.
12.

Caso se verificasse durante o procedimento de fiscalização que tivesse ocorrido a
hipótese do referido § 2o do art.7o do PAF, a consequência legal seria a reaquisição da
espontaneidade pelo contribuinte, que poderia elidir a responsabilização pelas infrações se
tivesse confessado integralmente os débitos que foram exigidos no ato de lançamento, nos
termos do entendimento esposado na Súmula CARF no 75, que possui o seguinte teor:
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
13.

Não tendo o sujeito passivo se aproveitado da reaquisição da espontaneidade, é
válido o lançamento e a imposição de multa pelo descumprimento da norma tributária.
14.

Esse entendimento é majoritário no âmbito do CARF:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000867/2009-73

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL A aplicação da multa de ofício de
75% no lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela
autoridade fiscal, não podendo ser afastada pelo julgador administrativo.
DECRETO 70.235/72 ART 7o. ESPONTANEIDADE.
A reaquisição da espontaneidade de que trata o art. 7o do Decreto 70.235/72 só ocorre,
no curso da ação fiscal, caso transcorram mais de 60 (sessenta) dias após um ato escrito
do Fisco, sem outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Ainda
assim, para que essa reaquisição da espontaneidade surta efeito de afastamento da multa
de 75%, é necessário que o contribuinte efetue o pagamento do tributo devido no gozo
da espontaneidade.
(Acórdão no 2001-002.135, Relator Honório Albuquerque de Brito, sessão 18.03.2020)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
ATIVIDADE RURAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS A
CIÊNCIA DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. REAQUISIÇÃO DA
ESPONTANEIDADE. LANÇAMENTO DESCONSTITUÍDO EM RELAÇÃO AOS
VALORES ESPONTANEAMENTE DECLARADOS.
Não impugnada a omissão de rendimentos que deu fundamento ao lançamento, limita-se
o contribuinte recorrer, alegando a entrega de declaração retificadora após a ciência do
termo de início de ação fiscal. Após a entrega da retificadora, inoperante a fiscalização
por mais de 60 dias, readquiriu o contribuinte a espontaneidade nos termos do Decreto
70235/72, art.7o, §2o. Lançamento desconstituído em relação aos rendimentos
declarados e mantido quanto ao que os excede. Recurso parcialmente provido.
(Acórdão no 2802-001.714, Relator Carlos Andre Ribas de Mello, sessão 10.07.2012)
Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2003
RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. DESCABIMENTO
Quando o sujeito passivo apresenta DIPJ retificadora com a inclusão de receitas
omitidas na declaração original, após o inicio do procedimento fiscal e sem o
restabelecimento da espontaneidade, cabe o lançamento do tributo, com a multa de
lançamento de oficio e dos juros de mora calculados até a data do efetivo recolhimento
ou da lavratura do auto de infração.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabe a multa qualificada quando o contribuinte demonstra ter total consciência de seu
faturamento bruto, uma vez que devidamente escriturado em seus livros fiscais de
ICMS e apresentados ao fisco estadual, mas, ainda assim, optou por declarar valores
muito menores em sua DIPJ original, não se caracterizando erro escusável, mas atitude
deliberada em omitir a informação da fiscalização federal.
(Acórdão no 9101-003.760, Relator Demetrius Nichele Macei, sessão 11.09.2018)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000867/2009-73

15.

Por essa razão, afasta-se a preliminar de nulidade do ato de lançamento em razão
de não observância de prazo previsto para sua conclusão.
ii. Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa – Ausência de Provas
16.

Ainda em preliminar, a Recorrente alega ser nulo o ato de lançamento por não ser
possível identificar a origem das informações ali prestadas, eis que sequer há menção de onde e
como foi constatada a ocorrência do fato imponível. Aduz que há nos autos um mero
Demonstrativo de Fiscalização, onde o Recorrido se limita a apresentar números sem, no
entanto, ao menos indicar a origem dos mesmos. Em suma, sustenta que não há qualquer prova
nos autos dos fatos alegados.
17.

Sobre esse ponto, a existência de provas sobre a ocorrência do fato gerador
verifica-se que há equívoco por parte da Recorrente.
18.

Verifica-se nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado a se manifestar
sobre os valores lançados a débito na conta contábil “cheques a cobrar” – conta 1.1.2.10 e a
crédito na conta contábil “caixa”, conforme Termo de Intimação no 2 (fls. 34/35). Esclarece o
referido Termo, que os cheques, lançados a crédito da conta contábil “caixa”, não tem relação
com gastos ou despesas sem o devido comprovante fiscal, mas com receitas não contabilizadas,
evidenciando-se que os lançamentos dos valores questionados seriam em contrapartida de conta
de receita.
19.

Além disso, em resposta a referida intimação, o contribuinte reconhece a ausência
de comprovação documental da conta cheques a cobrar e que concorda que o maior saldo mensal
possa ser uma referência para possível tributação (fls. 37).
20.

Em razão da ausência de resposta específica, a Fiscalização diligentemente
efetuou nova intimação ao contribuinte (fls. 38), que após pedido de prorrogação (fls. 41), não
mais se reportou à Fiscalização, conforme consta no Relatório da Ação Fiscal (fls. 123/131).
21.

No referido Relatório da Ação Fiscal, a constituição do lançamento se deu
exclusivamente com base nos registros contábeis da Recorrente.
22.

O referido relatório de auditoria é didático em demonstrar que os valores
contabilizados nas contas “cheques a cobrar” e “caixa” indicam que a fiscalizada manteve na
escrituração contábil o controle do recebimento e a cobrança de cheques pré-datados, sem
transitar por conta de receita, ou seja, lançou os cheques pré-datados como contrapartida a
crédito na conta caixa ao invés de conta de receita.
23.

Como os fatos têm suporte na própria escrituração do contribuinte, as provas são
as cópias das folhas dos respectivos registros contábeis, Livro Diário e Livro Razão (fls. 43/105).
24.

Por essas razões, afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de provas.
iii. Mérito – Inexistência de Omissão de Receitas
25.

Quanto ao mérito, a Recorrente defende não ter havido omissão de receitas, pois a
transferência entre contas do ativo não pode caracterizar omissão, que todos os valores de
receitas foram devidamente registrados.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000867/2009-73

26.

Conforme consignado na r. decisão e já abordado no presente voto, a infração
resta comprovada na escrituração contábil, juntada aos autos.
27.

O art. 923 do então Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), aplicável à época dos fatos, possuía a seguinte redação:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
28.

Quanto ao conteúdo dos registros, ressalte-se que há equívoco na argumentação
da Recorrente, não se trata de registros patrimoniais permutativos na contabilidade, mas de
manobra contábil destinada a controlar os valores a cobrar de cheques (na modalidade de
cheques pré-datados), conforme se verifica no Relatório da Ação Fiscal (fls. 123/131), ou seja,
em vez de registrar a contrapartida em conta representativa de receitas, a Recorrente registrou
tais valores como a crédito na conta caixa.
29.

Conforme consignado na decisão de primeira instância, a defesa não afastou as
conclusões da autoridade lançadora, pelo contrário, restou expressamente reconhecido que tais
valores se referem a cheques pré-datados emitidos pelos seus clientes (fls. 26), que tais
montantes não têm suporte em documentos fiscais (notas fiscais) e, por fim, que tais montantes
são significativamente superiores aos valores registrados como receita.
30.

Dessa forma, caracterizado o recebimento, mediante a liquidação de cheques pré-
datados sem a respectiva emissão de documentos fiscais, resta comprovada a omissão de
receitas.
31.

Quando às exigências dos tributos reflexos, CSLL, PIS e Cofins, por estarem
suportadas pelos mesmos fatos e elementos de prova, devem ser mantidas pelas razões aplicadas
ao IRPJ.
iv. Mérito – Caráter confiscatório da multa de 75%
32.

Por fim, alega a recorrente que a multa de ofício, embora aplicada em percentual
mínimo para o caso de omissão de receitas (75%) tem caráter confiscatório. Fundamenta sua
posição no art. 150, IV, da Constituição Federal.
33.

No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar que o
princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à vedação
ao confisco, antes de mais nada, é dirigido ao legislador. Tal principio orienta a elaboração
legislativa, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF), bem como não
pode dar ao tributo conotação de confisco.
34.

A multa aplicada foi no patamar de 75%, isto é, no patamar mínimo previsto no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para situações em que não se configura a existência de dolo,
quando nesses casos, haveria exasperação da multa para o percentual de 150%.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000867/2009-73

35.

Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
36.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
37.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR as preliminares
arguidas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 305
DF CARF MF
Original